Tribunal: TJES
Processo: 5001632-59.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-59.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTILENE BALDUINO CANDAL PEREIRA
RECORRIDO: NICODEMOS DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001632-59.2024.8.08.0026

Recorrente: MARTILENE BALDUINO CANDAL PEREIRA

Recorrido: NICODEMOS DOS SANTOS COSTA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA VERBAL NO ÂMBITO DE CONFLITO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO, INCLUINDO A ANIMOSIDADE MÚTUA E O CONTEXTO FÁTICO EM QUE A OFENSA FOI PROFERIDA. CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO ATENDIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARTILENE BALDUINO CANDAL PEREIRA
em face da sentença que julgou procedente o seu pedido de indenização por danos morais, condenando
NICODEMOS DOS SANTOS COSTA
ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a parte autora, em sua petição inicial, que é vizinha do Requerido e que, após obter uma liminar judicial para embargar uma obra deste (Processo n° 5000427-29.2023.8.08.0026), passou a sofrer retaliações.

Para tanto, sustenta a parte autora que o Requerido, com animus difamandi, passou a difamá-la publicamente, afirmando na presença de testemunhas que a Requerente "
sabe que ele é rico e quer arrancar dinheiro
". Por fim, busca a parte demandante a condenação do Requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] "JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso (24/02/23) e correção monetária a partir desta."

A autora, MARTILENE BALDUINO CANDAL PEREIRA, interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma. Argumenta que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se irrisório e incapaz de reparar a humilhação e o abalo à sua dignidade. Almeja a majoração da condenação para o patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais (preliminares) pendentes de análise, passo ao mérito.

A controvérsia central da demanda recursal cinge-se à análise da adequação do
quantum
indenizatório fixado pela sentença (R$2.000,00), pleiteando a Recorrente sua majoração.

O dever de indenizar (
an debeatur
) é matéria preclusa e incontroversa nestes autos recursais, visto que o Requerido, ora Recorrido, não interpôs recurso contra a sentença que reconheceu o ato ilícito e o condenou. A análise, portanto, restringe-se ao valor da reparação (
quantum debeatur
).

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro pauta-se, na fixação do dano moral, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve servir a um duplo propósito: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, punir o ofensor e desestimular condutas semelhantes (caráter pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso dos autos, verifico que o Juízo de origem, ao arbitrar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), ponderou adequadamente as circunstâncias fáticas que envolveram o evento danoso.

A instrução probatória, embora tenha confirmado a ofensa pública ("
a autora somente queria o dinheiro do requerido
"), também revelou um cenário complexo de animosidade mútua e severo conflito de vizinhança, que extrapolou os limites do razoável para ambas as partes.

Com efeito, os elementos dos autos demonstram que a ofensa proferida pelo Requerido, embora grosseira e inaceitável, não foi uma invenção desprovida de qualquer lastro fático. Conforme demonstrado pela defesa em sede de contestação (e não impugnado especificamente pela Autora), a própria Recorrente havia apresentado ao Recorrido uma lista manuscrita com demandas financeiras que ultrapassavam o simples reparo in natura do imóvel, incluindo, notavelmente, R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de "Advogado".

Assim, a fala do Recorrido ("
ela só quer meu dinheiro
") foi uma distorção pública e depreciativa de uma demanda que, de fato, havia sido monetizada pela própria Recorrente no âmbito privado da negociação.

Além disso, a análise dos boletins de ocorrência apensados demonstra que a própria Requerente, ao registrar a ocorrência criminal no calor dos fatos, focou sua queixa na conduta de "Ameaça" ("não valia nada", "afastar do caminho"), vindo a "adicionar" a ofensa de cunho pecuniário ("queria o dinheiro dele") somente quatro meses após o evento.

Nesse contexto, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) não se revela irrisório. Ele atende à finalidade compensatória pela exposição indevida sofrida pela Recorrente e cumpre a função punitivo-pedagógica para o Recorrido — que, aliás, já respondia em outra esfera por descumprimento de ordem judicial —, sem se mostrar desproporcional ou fonte de vantagem indevida.

Manter o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é, portanto, a medida que melhor aplica o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

Por força da sucumbência (art. 55 da Lei n° 9.099/95), condeno a parte recorrente (MARTILENE BALDUINO CANDAL PEREIRA) no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à Recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)